Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703772-76.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONDOMÍNIO. DELIBERAÇÃO À COBRANÇA DOS CONDÔMINOS SUCUMBENTES DE DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (CC, ART. 1.319). RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo requerente com vistas à anulação da ata da assembleia geral extraordinária que, no dia 23.4.2019, aprovou o ressarcimento de despesas com honorários contratuais de advogado, eventualmente contratado à defesa do condomínio em ações judiciais promovidas por condôminos sucumbentes. Argumenta que a contratação de causídico não configura perda material do condomínio e que, por isso, não pode ser repassada aos demais condôminos. II. De outro lado, o condomínio/requerido aduz que, nos últimos anos, o requerente, de forma abusiva, ajuizou mais de uma dezena de ações judiciais em seu desfavor, o que demandou a contratação de advogados e, assim, ocasionou um desequilíbrio financeiro das contas do condomínio. Assevera inexistir qualquer irregularidade na deliberação aprovada na assembleia geral extraordinária, uma vez que a decisão observou a convenção condominial. III. Recurso interposto pelo requerente em desfavor da sentença de improcedência dos pedidos. IV. No caso concreto, na assembleia geral extraordinária, convocada por edital publicado no dia 17.4.2019 (ID 10098758), o item colocado à discussão (ressarcimento por parte do condômino das despesas com honorários para contratação de advogado decorrente de ações promovidas pelo condômino) foi aprovado à unanimidade pelos condôminos presentes (ID 10098759). A referida deliberação encontra fundamento na norma estipulada em convenção condominial, a qual estabelece que ficarão a cargo exclusivo de cada condômino as despesas a que der causa (Art. 26). Ademais, como bem pontuado na sentença, a decisão tomada pelos moradores presentes à assembleia também encontra guarida no Código Civil, o qual determina que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou (Art. 1.319). V. Nesse quadro, não desponta abusividade ou ilegalidade da decisão impugnada, a resultar incólume a sentença de improcedência dos pedidos. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Setembro de 2019 Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Relator O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal em razão da impossibilidade de se atribuir despesas relacionadas à contratação de advogados para a defesa do condomínio em juízo. Defende, ainda, a inexistência do dever de indenizar, além da existência de repercussão geral. Por derradeiro, requereu o beneplácito da gratuidade de justiça. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Tal conduta resta evidenciada no momento em que a parte faz expressa menção à Convenção de Condominial, sob o fundamento de imposição indevida de obrigação contratual da qual não teve participação. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIV, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa.Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, indefiro o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pois o recorrente deixou de juntar aos autos informações acerca de suas reais condições financeiras, o que inviabiliza a sua análise. Assim, por considerar que a tese recursal gravita em torno de questões infraconstitucionais sem o reconhecimento de sua repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal